Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-13.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000178-13.2021.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIVAL DOS SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA registrado(a) civilmente como MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. INCOMPATIBILIDADE COM DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), condenando o réu à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, com fixação da pena-base no mínimo legal, pleiteando a acusação a exasperação da pena-base e o reconhecimento da agravante do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal de disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da agravante do motivo fútil em delito de perigo abstrato, após a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das circunstâncias do crime com base na realização de disparo em via pública, no período noturno e na presença de terceiros configura bis in idem, pois tais elementos são inerentes ao tipo penal do art. 15 da Lei nº 10.826/03, que já pressupõe a prática em local habitado ou via pública.

A exasperação da pena-base exige circunstâncias que extrapolem os elementos normativos do tipo, o que não se verifica quando a conduta se amolda integralmente à descrição legal sem especial reprovabilidade.

A agravante do motivo fútil não incide no crime de disparo de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato voltado à proteção da incolumidade pública, não havendo análise de desproporção motivacional em relação a vítima determinada.

A existência de animosidade e agressão prévias entre agente e vítima afasta, ainda, a caracterização da futilidade, que exige banalidade e insignificância do motivo.

Mantida a pena definitiva em 02 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

O transcurso de lapso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória configura a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerada a ausência de efeito interruptivo por recurso exclusivo da acusação improvido.

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, impondo a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento: 1. É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal, sob pena de bis in idem. 2. A agravante do motivo fútil é incompatível com o crime de disparo de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato voltado à proteção da incolumidade pública. 3. Configura-se a prescrição retroativa quando, considerada a pena aplicada, transcorre prazo superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, devendo ser reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “a”, 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; CPP, art. 61; Lei nº 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000178-13.2021.8.05.0048, de Capela do Alto Alegre/BA, em que é apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado SIVAL DOS SANTOS CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, e,
DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal, de acordo com o voto do Relator.